Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DE TELEFONE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "(...) declarar a inexistência dos débitos impugnados na petição inicial, decorrentes do contrato de empréstimo n. 3365602720 datado de 20/03/2019, e condenar a parte requerida a dar baixa nos referidos débitos em nome do autor, e a ressarcir ao demandante a quantia de R$ 6.988,86 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), já em dobro, relativa aos valores debitados pela transação impugnada. Condeno, ainda, a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) referente à soma dos valores debitados de sua conta corrente, referentes à cobrança do serviço “cesta exclusive 1”. Sobre os valores acima, deve incidir correção monetária a partir dos respectivos descontos, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Outrossim, no que tange à quantia de R$ 3.494,43 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), creditada na conta bancária do autor em 20/03/2019, poderá ser objeto de compensação, mediante incidência de correção monetária a partir da data do depósito.”.
3. Afirma que o Juízo a quo incorreu em erro, visto que deferiu ao autor/recorrido verbas que sequer haviam sido postuladas em sede de petição inicial. A inicial relata sobre empréstimo não reconhecido no valor de R$ 3.494,43 que, em razão de mora para o valor de R$ 10.718,46. Relatou ainda acerca de cobrança de tarifa Cesta Exclusive, no valor de R$ 128,60 e por fim sobre a quantia que recebeu a título de seguro DPVAT no importe de R$ 3.307,50.
4. O autor/recorrido solicitou o reconhecimento da inexistência do débito; a inexistência da tarifa “cesta exclusive”; pagamento em dobro do valor do seguro DPVAT e R$ 6.000,00 a título de danos morais. A sentença condenou o réu/recorrente à devolução em dobro do valor do empréstimo não reconhecido, bem como, a devolução simples em relação ao valor da tarifa bancária, o que não foi postulado pelo autor/recorrido. A sentença merece reforma no tocante à restituição dos valores, seja simples ou em dobro. O empréstimo foi contratado via fone fácil, de modo que inexiste contrato físico. Porém, foi utilizada a senha do autor/recorrido. Requer a reforma da sentença.
05. O autor, também recorreu da sentença. Alega que a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais ao fundamento de que para caracterizar a violação moral seria necessária a demonstração da agressão aos chamados direitos ou atributos da personalidade, como sua honra, dignidade ou imagem. Aduz que a sentença ainda determinou a compensação do valor creditado na conta do réu/recorrido, mesmo não havendo solicitação por parte do réu/recorrido. Afirma que houve julgamento extra petita quanto à compensação. Em relação ao dano moral, esclarece que são incontáveis dos danos causados ao autor/recorrente, bem como, o constrangimento e prejuízo experimentado. Requer a reforma da sentença nestes pontos.
6. O autor/recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve julgamento extra petita para o autor. Esclarece que houve um erro material na sentença. Em relação à devolução em dobro, o réu/recorrente afirma que o empréstimo foi contratado via fone fácil, de modo que inexiste contrato físico. Ora, se a contração foi via telefone, o mínimo que se espera é apresentação do áudio. A verdade é que nunca houve nenhum tipo de contratação de empréstimo. O réu/recorrente não conseguiu comprovar o pedido de empréstimo. Requer a manutenção da sentença nestes termos.
7. O réu/recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença, no ponto dos danos morais.
8. Deferido os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, ID 27190612.
9. PRELIMINAR. Julgamento extra petita. O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso dos autos, não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que houve um erro, o valor em dobro deveria ser do DPVAT, R$ 3.307,50, no entanto, houve a dobra no valor do empréstimo, R$ 3.494,43. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
12. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
13. Ressalte-se que o réu/recorrente, não apresentou o contrato assinado, aliás, não apresentou nenhum documento que comprove a contratação do empréstimo pelo autor/recorrido. O autor afirma que lhe foi concedido empréstimo sem o seu consentimento. O réu afirma que o consentimento foi obtido pelo telefone.
14. Não obstante não ser esta a melhor forma de contratação, o fato é que o dinheiro foi creditado na conta do autor/recorrido, que o utilizou. Se não houvesse consentimento, não deveria ter se utilizado do valor e promovido a imediata devolução à instituição financeira, ou disponibilizado, promovendo o depósito em juízo do valor que não havia tomado..
15. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor/recorrido.
16. Condeno o autor/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.